Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-04.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030309-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - CPF: 819.120.481-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INDEA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUSTAÇÃO DO PROTESTO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.” (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

2.

Assim, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não merece qualquer reforma a decisão
a quo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto n. 1003972-34.2023.8.11.0046, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a sustação do protesto da CDA n. 20132728.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, em síntese, que houve a prescrição da dívida, uma vez que a CDA em questão foi emitida em 18/07/2013, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes da data de apresentação para protesto. Em razão disso, ajuizou ação de Sustação de Protesto, com pedido de tutela provisória de urgência, oferecendo, inclusive, os semoventes como caução.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal
para que seja determinada a sustação do protesto da CDA n. 20132728, e no mérito,
pelo provimento do recurso para cassar a decisão objurgada.

O efeito suspensivo foi indeferido- id. 196413198 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 196876190.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 197659183 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Sustação de Protesto n. 1003972-34.2023.8.11.0046, indeferiu a tutela provisória de urgência, que objetivava a sustação do protesto da CDA n. 20132728.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação de Sustação de Protesto” de nº 1003972-34.2023.8.11.0046 pela parte agravante GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a sustação do protesto da CDA nº 20132728, sob o argumento de que a dívida protestada estava prescrita.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liminar, ao argumento de que não estavam presentes os requisitos da tutela de urgência.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à

prescrição da dívida discutida, bem como a possiblidade de sustação do protesto da CDA nº20132728.

Inicialmente, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidos no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente à multa aplicada pelo INDEA, conforme se denota da CDA nº 20132728.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve se atentar ao estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Feitas tais considerações, passo à análise da suposta prescrição do crédito não tributário.

Conforme se denota da certidão de Dívida Ativa nº 20132728, a constituição definitiva do débito se deu em
21/12/2011.

De outro lado, se tratando de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 “
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além de o prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da
constituição do crédito 21/12/2011
e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

13/08/2013
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

Por tais considerações, entendo que, ao menos nessa fase de cognição não exauriente não restou comprovada a probabilidade do direito da parte agravante quanto à prescrição do crédito não tributário.

Quanto aos semoventes ofertados em caução, destaca-se que, o STJ possui o entendimento de que para sustação de protesto de título deve restar evidenciada a plausibilidade do direito invocado, aliada à probabilidade de dano e o
oferecimento de garantia em dinheiro
, real ou fidejussória, o que não ocorre no presente caso, já que ausente a probabilidade do direito da agravante.

A propósito:

(...) Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii)
a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor

diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela.
- De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido.

(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2006, DJ 08/5/2006, p. 198)

Partindo dessas premissas,
entendo que, ao menos nessa fase de cognição não exauriente não restou comprovada a probabilidade do direito da parte agravante quanto a prescrição do crédito não tributário
, bem como não se mostra plausível nesse momento
a sustação do protesto e o acolhimento do caução ofertado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024